Tribunal: TJMT
Processo: 0000798-92.2016.8.11.0009
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000798-92.2016.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DAVID MACRIM REGONAO ALVES (APELANTE), DAVID MACRIN REGONATO ALVES (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - COLÍDER (APELANTE), DAVID MACRIM REGONAO ALVES (APELADO), MPEMT - COLÍDER (APELADO), DAVID MACRIN REGONATO ALVES (APELANTE), DAVID MACRIN REGONATO ALVES (APELANTE), DAVID MACRIN REGONATO ALVES (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR, E NO MÉRITO, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
RECURSO DEFENSIVO
–
PRELIMINAR DE NULIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA
– INVIABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS EVIDENCIADAS – PRECEDENTES DO STJ – SUPOSTO VÍCIO QUE CONFUNDE-SE COM A MATÉRIA DE FUNDO, A SER ANALISADA EM CONJUNTO –
MÉRITO
– PEDIDO ABSOLUTÓRIO – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBANTE SUFICIENTE A SUSTENTAR O DECRETO CONDENATÓRIO –
RECURSO DO
PARQUET
– PRETENDIDA DEGOLA OU O ARREFECIMENTO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4o DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – RÉU QUE PREENCHE OS REQUISITOS INSERTOS NO DISPOSITIVO –
RECURSOS DESPROVIDOS
.

Consoante assentado pelo STF, “
(...) a preferência do julgador por esta ou aquela prova está inserida no livre convencimento motivado, não cabendo compelir o magistrado a acolher com primazia determinada prova em detrimento de outras pretendidas pelas partes se, pela análise das provas em conjunto, estiver convencido da verdade dos fatos
” (STF. RE 567708/SP, rel. orig. Min. Gilmar Mendes, red. p/ o acórdão Min. Cármen Lúcia, julgado em 8/3/2016), sem perder de vista que a análise da suscitada ausência de fundamentação do
decisum
confunde-se com o mérito do recurso, que como tal deve ser analisada.

A jurisprudência atual sinaliza a prescindibilidade da comprovação da comercialização ilícita para fins do cometimento do tráfico, uma vez que as condutas de adquirir, transportar, trazer consigo, guardar, ter em depósito, oferecer, dentre outras, fazem parte do núcleo do referido tipo penal (misto alternativo, de ação múltipla ou de conteúdo variado), bastando a identidade com quaisquer delas para que o agente fique sujeito às respectivas sanções.

Impositiva a aplicação do benefício constante no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/06 aos condenados não reincidentes, de bons antecedentes, que não se dedicam às atividades criminosas nem integram organização criminosa.

R E L A T Ó R I O

Tem-se em perspectiva recursos de apelação criminal manejado por
David Macrin Regonato Alves
e
Ministério Público
objetivando a reforma da sentença do juízo singular que condenou o réu à pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, mais o pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, ao mínimo unitário, à conta da prática do delito descrito no art. 33,
§ 4o
, da Lei Antidrogas.

Inconformada, a Defesa suscita, preliminarmente,
a
nulidade de sentença por ausência de fundamentação. Percutindo o mérito, aduz a ausência de elementos probatórios seguros a fundamentar um decreto condenatório, requerendo a absolvição do acusado com base no artigo 386, inciso VII, do Código Processual Penal.

Em contrarrazões, o
Parquet
manifestou pelo desprovimento do recurso.

O MINISTÉRIO PÚBLICO, por sua vez, requer a reforma do
decisum,
particularmente para a degola ou o arrefecimento da fração de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas.

As contrarrazões vieram aos autos, a laboriosa Defesa rebate as razões postas no apelo, dando pelo acerto da decisão verberada.

A Cúpula do Ministério Público está a indicar o desprovimento dos apelos.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR MANEJADA PELA DEFESA: NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

O recorrente
David Macrin Regonato Alves

requer, preliminarmente, a anulação da sentença por ausência de fundamentação, à luz da vulneração ao comando inserto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Sem razão, contudo.

Prepositivamente, registre-se que, analisando a sentença censurada, as teses arguidas foram detalhadamente consideradas e refutadas, com amparo nas provas e demais elementos de convicção que perpassam a hipótese, concluindo o magistrado singular – à conta do livre convencimento motivado – pela comprovação da materialidade e autoria delitivas, não sendo dado vislumbrar, na espécie, qualquer afronta ao dever republicano de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF).

Seja como for, de ver-se, em submissão ao Sistema de Precedentes, que “
a preferência do julgador por esta ou aquela prova está inserida no livre convencimento motivado, não cabendo compelir o magistrado a acolher com primazia determinada prova em detrimento de outras pretendidas pelas partes se, pela análise das provas em conjunto, estiver convencido da verdade dos fatos
” (STF. RE 567708/SP, rel. orig. Min. Gilmar Mendes, red. p/ o acórdão Min. Cármen Lúcia, julgado em 8/3/2016).

Ademais, cumpre registrar que o pretenso vício decorrente da deficiência de fundamentação da r. sentença confunde-se com o fundo da questão, e, como dessa forma, será analisado.

Portanto,
rejeito
a preliminar agitada.

VOTO
MÉRITO

Extrai-se que

David Macrin Regonato Alves
restou condenado à pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, mais o pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, ao mínimo unitário, à conta da prática do delito descrito no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, porque, no dia 11 de fevereiro de 2016, por volta das 20h40min, nas proximidades do Hospital Regional da comarca de Colíder/MT, transportava, para fins de mercancia, uma porção de
Cannabis Sativa
, contendo aproximadamente 320,2g (trezentos e vinte grama e dois decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Apurou-se que
“(...) na data e horário mencionados, os Policias Militares receberam uma denúncia anônima noticiando que um indivíduo de bermuda de tactel e camiseta azul, em uma bicicleta vermelha, estava transportando a substancia entorpecente vulgarmente conhecida como maconha, nas imediações do Terminal Rodoviário local, motivo pelo qual se deslocaram para a região, realizando rondas naquela área (...) através das características apontadas na denúncia, lograram localizar e abordar o denunciado, ao lado do estacionamento do Hospital Regional –desta urbe, encontrando em sua cintura, durante revista pessoal, uma porção com o tamanho aproximado de cerca de meio tijolo, pesando 320,2 g (trezentos e vinte gramas e dois decigramas), da substancia entorpecente vulgarmente conhecida como maconha (...)
” (id. 8211172, p 02,
sic
).

Inconformada, a Defesa sustenta a inexistência de elementos probatórios suficientes à comprovação do envolvimento do recorrente na venda proibida de entorpecente, requerendo, portanto, a absolvição do acusado nos moldes do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Examinando-se detidamente elementos de convicção coligidos, tem-se que a decisão censurada não merece reforma.

De início, cumpre destacar
que a
materialidade delitiva
encontra sólido lastro no Boletim de Ocorrência (id. 8211183), no Termo de Apreensão (id. 8211181), no Laudo de Constatação Preliminar (id. 8211182) e no Laudo Pericial Definitivo (id. 8211188).

Outrossim, no que concerne à autoria, a despeito das razões postas no apelo, constata-se que o conjunto fático-probatório descortina, a todas as luzes, o manejo do entorpecente pelo acusado para fins de comércio.

Em seu interrogatório judicial, o acusado
David Macrin Regonato Alves
negou a venda do entorpecente, admitindo apenas o transporte da droga, afirmando que
“estava com a droga. Era de um cara eu ia entregar. Não sei o nome das pessoas que lhe entregou e nem para quem ia entregar. Eu ia levar. O cara ligou pra mim, era um amigo meu, um tal de Maranhão. Aí ele pediu pra mim entregar pra ele lá. O Maranhão entregou pra mim pra eu entregar pro tal de Alan. Aí eu ia ganhar cem reais (...)”
(id. 8214284,
sic
).

Por sua vez, o policial militar
Jailson Barbosa Xavier
,
ouvido em ambas as fases, narrou a diligência levada a efeito naquela data, afirmando que realizaram a abordagem do
Sr. David
e localizaram um “tijolo de maconha” acondicionado em uma sacola amarrada à cintura do acusado por baixo de suas vestes. Disse que o réu afirmou que “apenas” iria fazer a entrega do entorpecente,
que estava aguardando a ligação de outra pessoa para entregar a droga e receber pela venda (id. 8214284).

De forma harmônica, o PM
Elielton Barbosa de Sousa
,

ao ser ouvido em juízo, assinalou que receberam “
um chamado pelo rádio via 190, foi radiado que havia um suspeito pelas redondezas do hospital regional, rodoviária, por ali assim, na cidade de Colíder, estávamos em uma operação nessa cidade e aí de imediato nos deslocamos e em rondas avistamos ele, com as mesmas características e resolvemos abordar. As mesmas características: uma camiseta azul, se não me engano, shorts de tactel e de bicicleta e na abordagem foi constatado mesmo que ele carregava em sua cintura amarrado em uma sacola, dentro de uma sacola, essa substância. As características passadas na ligação batiam certinho com as do suspeito. Eu fiz a busca pessoal e a droga estava na cintura. Shorts de tactel amarrado com cordão, então, ela ficou presa na cintura dele, dentro de uma sacola. Ele estava sozinho no momento da abordagem (...) não recordo do peso em si, mas era um volume bem considerável. Era uma substancia similar a maconha (...) Ele falou que estava ali para entregar para outra pessoa e receberia dinheiro dessa pessoa, aí não falou também o nome da pessoa em si, só falou que estaria esperando e iria entregar pra alguém (...)
” (id. 8214284,
sic
).

No mesmo sentido, o policial militar

Rubens Rodrigues Borges
, ouvido em ambas as fases, afirmou que, em “
operação de apoio, que nossa equipe fora escalada pra lá e nesse dia, no momento da ocorrência em si, nós estávamos em descanso. Não estávamos em serviço praticamente. Como a gente tinha trabalhado a noite e na anterior até tarde, mas mesmo assim foi passado a ocorrência para a gente e a respeito desse cidadão que estava transportando, possivelmente seria droga, eles mesmos confirmaram que seria a própria maconha para a rodoviária. De imediato, a gente saiu rápido, porque, pra tentar ver se abordava e as equipes foram divididas pra maior agilidade e rapidez na procura e eu fui juntamente com o soldado Barbosa e conseguimos localizar o suspeito já na proximidade do hospital regional. Que não é tão distante da rodoviária. É próximo. A denúncia dava as características dele. Ele apresentava essas características. Camiseta, cor da roupa, que estava em uma bicicleta. Foi localizada a droga na cintura dele o invólucro, em uma sacola e dentro a substância análoga a maconha. Estava por dentro da roupa. A camiseta escondia (...) Ele confirmou que ia entregar para uma pessoa que ele não conhecia e essa pessoa entregaria um dinheiro para ele. O pagamento pela entrega. Ele estava sozinho. Ele foi encaminhado para a delegacia. A abordagem foi ao lado do hospital. O hospital ele não é tão distante da rodoviária. Ele dá em tomo de uns 200 metros da rodoviária (...)”
(id. 8214284,
sic
).

De ver-se, portanto, que as circunstâncias em que se procedeu à prisão em flagrante, aliadas aos robustos depoimentos dos policiais que participaram das diligências e a admissão do acusado, deixam patente o cometimento do ilícito.

Acentua-se, neste particular, que
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos a sustentar a condenação criminal”
(Enunciado Orientativo n. 08 do TJMT).

Ademais, cumpre registrar que
“o tipo penal previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, é considerado crime de conteúdo variado ou de natureza múltipla. Assim, embora o acusado não tenha sido abordado vendendo substância proscrita em lei, basta que tenha praticado apenas um dos núcleos contidos na norma, no caso, transportar e trazer consigo para fins de difusão ilícita, para se configurar o cometimento do crime de tráfico de drogas...”
(TJMT – Ap 54660/2017, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017).

Nesse sentido, a doutrina preleciona que
“apesar de a expressão ‘tráfico de drogas’ estar relacionada à ideia de mercancia e lucro, fato é que a tipificação desse crime dispensa a presença de qualquer elemento subjetivo específico, bastando a consciência e a vontade de praticar um dos 18 (dezoito) verbos constantes do art. 33. Portanto, diversamente do crime do art. 28 da Lei de Drogas, que se caracteriza pela presença do especial fim de agir de o agente trazer a droga consigo para consumo pessoal, sendo considerado, pois, tipo incongruente (ou congruente assimétrico), os crimes de tráfico de drogas são espécies de tipos congruentes, vez que há uma perfeita adequação entre os elementos objetivos e subjetivos do tipo penal, isto é, são infrações desprovidas de qualquer outro elemento subjetivo – o chamado dolo específico da doutrina tradicional (ou especial fim de agir)”
(BRASILEIRO, Renato. Legislação especial criminal. 2a ed. Salvador: Editora Juspodivm, p. 729-730).

Assim, verificando-se do conjunto probatório a prática do tráfico de entorpecentes pelo apelante, incensurável a decisão de primeiro grau.

Lado outro, fazendo coro com a Procuradoria-Geral de Justiça, há de ser repelida a pretensão do Ministério Público quanto ao afastamento ou o abatimento da fração de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, uma vez que,
“diante dos elementos colhidos nos autos, vê-se que o apelado preenche todos os requisitos necessários para o reconhecimento da benesse legislativa e, ainda, em análise aos requisitos previstos no artigo 42 da Lei n. 11.343/06, estes que devem ser considerados para a aplicação do quantum de diminuição da causa incidente, evidenciando por todo o conteúdo que o apelado também faz jus a aplicação do quantum máximo de diminuição da pena, qual seja, o de 2/3 (dois terços).”
(id. 8523131, pág. 3).

Logo,
nego provimento
aos recursos de apelação manejados.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2019